Tribunal: TJES
Processo: 5006918-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006918-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEA AUXILIADORA PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUMENTO DO CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturação de conta de água, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora alegou que a fatura apresentou valor exorbitante (R$592,40), incompatível com sua média de consumo, imputando erro à entrega (CESAN).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço (erro de medição ou leitura) que justifica a revisão da fatura e a indenização pleiteada, ou se o consumo registrado é legítimo, decorrente de uso efetivo, vazamento interno ou incidência de tarifa de esgoto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar o último probatório mínimo dos fatos constitutivos do seu direito. 4. O relatório técnico declarou que o hidrômetro registrou o consumo de forma progressiva e sequencial, sem "saltos" que indicavam defeito no medidor. Além disso, o histórico da unidade apresenta oscilações relevantes em outros meses, o que retira a verossimilhança do consumo contestado.

5. O valor elevado da fatura decorre não apenas do volume medido, mas da incidência da tarifa de esgoto (80% sobre o consumo de água),.

6. A ausência de irregularidade no medidor e a sequência lógica das leituras indicam que o excesso de correção de consumo efetivo ou vazamento na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
"1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima da irregularidade alegada. 2. Comprovada a leitura sequencial e progressiva do hidrômetro, bem como a incidência de tarifa de esgoto, presume-se a legitimidade da cobrança, sendo do usuário a responsabilidade por eventuais vazamentos na rede interna."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006918-60.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCINEA AUXILIADORA PEREIRA

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUMENTO DO CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturação de conta de água, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora alegou que a fatura apresentou valor exorbitante (R$592,40), incompatível com sua média de consumo, imputando erro à entrega (CESAN).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço (erro de medição ou leitura) que justifica a revisão da fatura e a indenização pleiteada, ou se o consumo registrado é legítimo, decorrente de uso efetivo, vazamento interno ou incidência de tarifa de esgoto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de apresentar o último probatório mínimo dos fatos constitutivos do seu direito. 4. O relatório técnico declarou que o hidrômetro registrou o consumo de forma progressiva e sequencial, sem "saltos" que indicavam defeito no medidor. Além disso, o histórico da unidade apresenta oscilações relevantes em outros meses, o que retira a verossimilhança do consumo contestado.

5. O valor elevado da fatura decorre não apenas do volume medido, mas da incidência da tarifa de esgoto (80% sobre o consumo de água),.

6. A ausência de irregularidade no medidor e a sequência lógica das leituras indicam que o excesso de correção de consumo efetivo ou vazamento na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
"1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima da irregularidade alegada. 2. Comprovada a leitura sequencial e progressiva do hidrômetro, bem como a incidência de tarifa de esgoto, presume-se a legitimidade da cobrança, sendo do usuário a responsabilidade por eventuais vazamentos na rede interna."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
LUCINEA AUXILIADORA PEREIRA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Na exordial, a autora alega ser titular da matrícula nº 0371406-3 e sustenta que suas faturas de consumo apresentam valores muito superiores à sua média habitual. Relatada à revisão administrativa solicitada junto à requerida e buscado auxílio do PROCON, sem sucesso, uma vez que a concessionária ré sustentou a inexistência de erro de leitura ou medição.Pleiteou a inversão do ônus da prova, o refaturamento da conta, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 13845577), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13845578).Em suas razões, a Recorrente reitera os termos da inicial, pugnando pela reforma do julgado para a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID 13845688.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Recebo-o

apenas no efeito devolutivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção da sentença recorrida
.

A questão central é saber se houve erro na medição do consumo de água na fatura de referência ou se a cobrança é legítima.

Pois bem. Não obstante a combatividade da Recorrente, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do seu direito.

O relatório técnico apresentado pela CESAN (ID 13845563) comprova que o hidrômetro registrou o consumo de forma progressiva e sequencial, sem "saltos" ou inconsistências que pudessem indicar erro no aparelho medidor.

Além disso, o histórico da unidade consumidora demonstra oscilações de consumo relevantes.Observe-se que, além do mês contestado (42m3 em 10/2023), a autora registrou consumos de 30m3 em 01/2024 e 20m3 em 04/2024. Tal situação enfraquece a tese de que o consumo de 42m3 seria impossível ou decorrente de erro, diminuindo, na verdade, uma alteração provável pontual na rotina de uso ou ocupação do imóvel naquele período específico.

É fundamental esclarecer, ainda, que o valor elevado da fatura questionada (R$ 592,40) não corresponde exclusivamente ao volume de água consumido.Conforme esclarecido pela Recorrida, a partir de 06/2023 passou a ser cobrada a tarifa de esgoto, que corresponde a 80% do valor do consumo de água. Assim, a elevação no valor final da conta é resultado da soma aritmética:
Maior volume de água medido + Incidência da Tarifa de Esgoto (80%)
.

Conforme bem destacado na r. sentença (ID 13845577):

Deve-se ressaltar que a mera inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária face à sujeição à lei consumerista não desincumbe o usuário do serviço de comprovar a existência do nexo de causalidade e o dano resultante da conduta do fornecedor. Essa circunstância afasta a responsabilidade da concessionária, bem como, por conseguinte, a indenização por danos morais, já que não restou configurada a ilicitude do ato.

É válido registrar, que a concessionária demandada logrou demonstrar a oscilação nos consumos da unidade consumidora, sem que houvesse qualquer intervenção por parte da requerida. Tenho, portanto, que os consumos a maior não se deram por problemas no hidrômetro ou mesmo nas leituras, e sim em virtude de eventuais vazamentos na rede interna, muitas das vezes, difíceis de localizar, repita-se. Somado a isso, é crível concluir que não houve erros de leitura, visto que os números das leituras seguiram uma sequência lógica, merecendo credibilidade, as assertivas da requerida na qualidade de concessionária de serviços públicos.

É válido registrar que a requerida/recorrida logrou demonstrar a oscilação nos consumos da unidade, sem que houvesse qualquer intervenção técnica no medidor que justificasse erro imputável à ré. Conclui-se, portanto, que os consumos afetados não decorreram de problemas no hidrômetro ou nas leituras, mas sim de consumo efetivo ou eventuais vazamentos na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário. Somado a isso, é forçoso considerar que não houve erros de leitura, visto que os números seguiram uma sequência lógica e crescente.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios, que arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)